Tribunal: STF
Processo: HC 240791
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jessika Alves Antunes Fontes, em favor de Marcos Silas Pereira Costa, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 890.340/GO.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS SILAS PEREIRA COSTA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no julgamento do agravo regimental n. 5014859- 70.2024.8.09.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Aparecida de Goiânia, no âmbito da ação penal n. 0226549- 14.2017.8.09.0011, à pena de 16 anos e 08 meses de reclusão, por incursão no artigo 121, § 4º, do Código Penal, consoante a sentença de fls. 25-31. 



    A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de origem, que negou provimento, conforme o acórdão de fls. 42-47. 



    Sobreveio a interposição de recurso especial, inadmitido na origem. Aviado agravo no em recurso especial, tombado como AREsp 2.091.867-GO no Superior Tribunal de Justiça, não foi conhecido. Interposto agravo regimental no AREsp 2.091.867-GO, os autos ainda estão pendentes de julgamento. 



    A defesa impetrou o HC n. 5014859-70.2024.8.09.0000 perante o Tribunal de Justiça, objetivando a concessão da ordem para extirpar da condenação a causa de aumento do § 4º do artigo 121 do Código Penal, que foi indeferido liminarmente (fls. 49- 50). Interposto agravo regimental, a Corte local negou provimento ao recurso (fls. 57- 61). 



    No presente writ, o impetrante verbera o acórdão impugnado (fls. 57-61) padece de ilegalidade flagrante, consistente na ausência de provas que a vítima Gessi Luiz França tivesse 72 anos quando teve a vida ceifada. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de modo que seja afastada a causa de aumento do § 4º do artigo 121 do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena para 12 anos de reclusão. (eDOC 9)



    No STJ, o habes corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Verifico que a defesa jamais impugnou a idade da vítima durante a instrução. Na apelação, também nada falou a respeito. (eDOC 6)



    A fase de apontar nulidade já passou, em razão da evidente preclusão. Precedentes, mutatis mutandis:



    “Habeas corpus. Ação penal originária. Resposta à acusação. Paciente devidamente notificado a oferecê-la (art. 4º da Lei nº 8.038/90). Inércia. Recebimento da denúncia sem a defesa preliminar. Admissibilidade na espécie. Conduta voluntária do paciente, advogado com larga vivência profissional. Nítida estratégia defensiva. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Nulidade inexistente. Impossibilidade de o paciente se opor a fato a que ele próprio tenha dado causa. Teoria do venire contra factum proprium. Ausência de arguição oportuna da suposta nulidade e de demonstração do prejuízo sofrido. Precedentes. Ordem denegada. 



    1. O paciente, advogado com larga vivência profissional, após ser notificado a oferecer resposta à acusação (art. 4º da Lei nº 8.038/90), voluntariamente optou por se quedar inerte, deixando de atuar em causa própria ou de constituir advogado.



    2. Nítida hipótese de estratégia defensiva, quiçá com o objetivo de lançar o germe de futura invocação de nulidade, a afastar a alegação de cerceamento de defesa.



    3. Inexistência de nulidade no recebimento da denúncia sem a defesa preliminar, tanto mais que a impetração se limita a descrever a inércia do paciente, sem invocar um só fato extraordinário que a pudesse justificar.



    4. Impossibilidade de se prestigiar o comportamento contraditório do paciente, uma vez que “no sistema das invalidades processuais[,] deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC nº104.185/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/9/11).



    5. Com efeito, “ninguém pode se opor a fato a que [tenha dado] causa; é esta a essência do brocardo latino nemo potest venire contra factum proprium” (ACO nº 652/PI, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 30/10/14).



    6. Ausência, ademais, de arguição oportuna da nulidade e de demonstração do prejuízo sofrido pelo paciente.



    7. Ordem denegada”. (HC 137.959, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.4.2017)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Nulidades arguidas a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido. (AgR no RHC 192.964, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente